Tribunal: TJES
Processo: 5014023-28.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014023-28.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARCOS PIOVEZAN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que, em Ação Previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, em razão de sequelas consolidadas de acidente de trabalho. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para a concessão de aposentadoria por invalidez, ao argumento de que sua incapacidade é total e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as sequelas permanentes que acometem o segurado, decorrentes de acidente de trabalho, configuram incapacidade total e permanente para o labor, a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez, ou apenas redução parcial da capacidade laboral, hipótese que autoriza o pagamento de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade laboral total, permanente e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

O auxílio-acidente, por sua vez, possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultam sequelas que implicam redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

O laudo pericial judicial, prova técnica de significativa importância produzida sob o crivo do contraditório, foi categórico ao atestar que a incapacidade do autor é parcial e permanente.

Embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do perito, a prova técnica somente pode ser infirmada por outros elementos robustos em sentido contrário, o que não ocorre no caso, em que as limitações físicas constatadas (marcha claudicante e anquilose de tornozelo) amoldam-se à hipótese de redução da capacidade, e não de impedimento absoluto para o trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação visando à concessão de benefício previdenciário por incapacidade, ao argumento de que, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 12/03/2022, que resultou em fratura exposta da tíbia e lesão nervosa na perna esquerda, tornou-se total e permanentemente incapaz para o trabalho.

Em primeiro lugar, requereu a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, e, sucessivamente, a concessão de auxílio-doença e, também sucessivamente, auxílio-acidente.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a perícia médica judicial, embora não tenha constatado incapacidade total, demonstrou a existência de sequelas consolidadas que implicam redução parcial e permanente da capacidade funcional do autor para sua atividade habitual, o que enseja o direito ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se as sequelas que acometem o apelante configuram incapacidade total e permanente a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez, ou se caracterizam apenas a redução da capacidade laboral, como entendeu o juízo de origem.

A despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que a sentença não merece reparos.

Para o deslinde da controvérsia, é imprescindível a análise do conjunto probatório, notadamente do laudo pericial judicial, confeccionado pelo Dr. Alandino Pierri (CRM/ES 1523), que, após exame clínico do autor, apresentou a seguinte conclusão técnica (ID 15122106):

"Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é possível concluir que o Autor é portador de sequelas causadas por acidente, conforme narrado na inicial, que provocou fratura exposta da perna esquerda. CID: S82.3

As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e resultam na perda parcial da capacidade funcional do membro inferior esquerdo em razão da restrição dos movimentos do tornozelo lesado e redução da força motora.

A incapacidade é parcial e permanente, porém, não incapacita o Autor para sua atividade habitual de Auxiliar Mecânico, que informou praticar
." (grifo nosso)

Como se depreende, o laudo técnico é categórico ao classificar a incapacidade como
parcial e permanente
, afastando, por conseguinte, a premissa fundamental para a concessão da aposentadoria por invalidez, qual seja, a incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, conforme dicção do art. 42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A perícia é clara, ademais, ao registrar que o próprio autor "informou praticar" sua atividade habitual, o que, por si só, corrobora a ausência de impedimento absoluto para o labor, não obstante as condições pessoais ressaltadas pelo apelante em suas razões recursais.

Nessa linha de intelecção, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do perito (art. 479 do CPC), a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório constitui elemento de convicção de significativa importância, e somente pode ser infirmada por outros elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, o fato de o exame físico ter apontado limitações como a deambulação claudicante e a anquilose do tornozelo não invalida a conclusão do
expert
. Pelo contrário, são justamente essas sequelas que fundamentam a constatação da
redução
da capacidade funcional, mas que, no entender técnico do perito, não chegam ao ponto de eliminar por completo a capacidade para o trabalho habitual.

Daí porque o quadro fático delineado nos autos – consolidação de lesões decorrentes de acidente, com sequelas permanentes que implicam maior esforço e redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida – amolda-se com perfeição à hipótese normativa do art. 86 da Lei de Benefícios, que instituiu o auxílio-acidente,
in litteris
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O auxílio-acidente possui, assim, natureza indenizatória, visando compensar o segurado pelo dispêndio de maior esforço na execução de suas tarefas, como constatado no laudo pericial, razão pela qual a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)